Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR.
I – A concessão da tutela provisória de urgência exige, concomitantemente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC.
II – A alegada redução da capacidade contributiva do autor para arcar com os alimentos devidos à sua ex-esposa demanda ampla cognição no Primeiro Grau, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para reduzir os alimentos.
III - Agravo de instrumento desprovido.